Tribunal: TJBA
Processo: 8083107-21.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8083107-21.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CLINICA DELFIN GONZALEZ MIRANDA S.A.

Advogado(s)
:
RAFAEL MARBACK DE MENEZES, JUAN CLAUDIO FERREIRA MOTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE ICMS E ENCARGOS LEGAIS. CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO EM 2006. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA MEDIDA LIMINAR DEFERIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO IMPETRADO PELO EXECUTADO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA EM OUTUBRO/2007. REVOGAÇÃO TÁCITA DA MEDIDA LIMINAR. ART. 309, INCISO III, DO CPC/2015. SÚMULA 405/STF. AÇÃO AJUIZADA EM MAIO/2019. DECURSO DO LAPSO TEMPORAL DE CINCO ANOS PREVISTO NO ART. 174 DO CTN. PRESCRIÇÃO DIRETA. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Insurge-se o Estado da Bahia contra a sentença que, de ofício, reconheceu a ocorrência da prescrição direta do crédito tributário perseguido e, em consequência, julgou extinto o feito executivo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso II, do CPC;

Nos termos do art. 151, inciso IV, do CTN, a concessão de medida liminar em mandado de segurança é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário;

Conforme documentação acostada pelo Estado da Bahia, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo n.º 0097536-86.2006.805.0001, impetrado pelo executado, fora prolatada decisão liminar, em 28/07/2006 (Id:66738963), determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário perseguido na presente execução fiscal.

Ao contrário das alegações do ente público, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário findou-se no momento em que houve a revogação da medida liminar concedida nos autos daquele writ, isto é, na data da prolação da sentença que denegou a segurança requestada pelo contribuinte (08/10/2007), e não na data do trânsito em julgado (31/05/2017).

Mesmo descontado o período de suspensão, impõe-se reconhecer que na data do ajuizamento da presente Execução Fiscal (03/09/2019), o crédito tributário já havia sido atingido pela prescrição quinquenal - direta (art. 174 do CTN).

Conforme preceitua o art. 309, inciso III, do CPC, a sentença de improcedência implica, automaticamente, a revogação tácita do provimento liminar;

Em se tratando de mandado de segurança, dispõe a Súmula 405 do Supremo Tribunal Federal: “Denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária”;

Logo, conquanto a sentença não tenha feito menção expressa à revogação da liminar, esta deve ser considerada, visto que tal efeito decorre da lei;

8. Nesse panorama, mesmo descontado o período de suspensão, impõe-se reconhecer que na data de ajuizamento da presente Execução Fiscal (14/5/2019), o crédito tributário já havia sido atingido pela prescrição quinquenal (art. 174 do CTN);

9. Recurso não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8083107-21.2019.8.
05.0001
, em que figura como
Apelante - ESTADO DA BAHIA
e
Apelado – CLINICA DELFIN GONZALEZ MIRANDA S.A.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
em
NEGAR
PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível, mantendo a s
entença na íntegra
,
pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador, .

5